Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-30.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001033-30.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PERON FRANCISCO PEREIRA - CPF: 035.063.631-15 (EMBARGANTE), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARLI MARILDA ROSA BITTENCOURT - CPF: 010.859.048-81 (VÍTIMA), NICEIA MARIA LEITE - CPF: 029.552.558-40 (ADVOGADO), ENILDO BISPO SANTIAGO - CPF: 690.933.181-87 (ASSISTENTE), ALMERINDA ROSA DUARTE DE BARROS - CPF: 378.746.081-00 (ASSISTENTE), QUELI CRISTINA PEIXOTO BEARARI - CPF: 829.560.061-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001033-30.2022.8.11.0042

EMBARGANTE: PERON FRANCISCO PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação criminal, mantendo a sentença condenatória. A controvérsia decorre da contradição entre a fundamentação do voto, que reconheceu a agravante do art. 61, II, "f", do CP, e o dispositivo, que afirmava manter a sentença
"em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça"
, que havia opinado pela exclusão da agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, a justificar o acolhimento dos aclaratórios para adequação do dispositivo à fundamentação exposta.

III. Razões de decidir

3. O voto reconheceu expressamente a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, ao considerar que a violência foi praticada no contexto de relação doméstica, durante discussão acerca da separação e partilha de bens do casal.

4. Ocorre, porém, que o dispositivo do acórdão afirmou manter a sentença "em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça", quando, na verdade, houve divergência quanto à agravante.

5. Configurada a contradição entre fundamentação e dispositivo, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, para ajustar a parte dispositiva à conclusão jurídica adotada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar contradição interna no acórdão.

Tese de julgamento: "É cabível o acolhimento de embargos de declaração quando verificada contradição entre a fundamentação do voto e o respectivo dispositivo."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, “f”

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001033-30.2022.8.11.0042

EMBARGANTE: PERON FRANCISCO PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por PERON FRANCISCO PEREIRA, aduzindo a existência de ambiguidade e contradição no acórdão que negou provimento ao apelo que manejou, mantendo integralmente a sentença.

Assevera que a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento ao apelo, para afastar a agravante do art. 61, II,
f
, do CP, e no acordão constou que o recurso foi
“desprovido em sintonia com o parecer”
.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001033-30.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, assiste razão ao embargante, uma vez que, na fundamentação do voto, foi mantida a referida agravante [art. 61, II,
f
, do CP], tendo em vista que a violência praticada contra a vítima ocorreu no âmbito das relações domésticas, uma vez que o casal tratava da separação e divisão de bens móveis, quando PERON agrediu sua ex-companheira, MARLI.

A despeito disso, na parte dispositiva do voto constou:

“Diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por PERON FRANCISCO PEREIRA, mantendo intocada a sentença combatida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça”.

Portanto, necessário o saneamento da contradição apontada, razão pela qual acolho os aclaratórios para constar no dispositivo:

“Diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por PERON FRANCISCO PEREIRA, mantendo intocada a sentença combatida, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025